Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. CAPITAL APORTADO. DEVOLUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. Conforme previsão do contrato firmado entre as partes, com o distrato unilateral surge para os autores o direito à devolução dos capitais aportados. A relação entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que a forma de contratação visou dissimular o verdadeiro objetivo do negócio jurídico, com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa. Tratando-se de relação consumerista, conforme preceitua a teoria menor, prevista no § 5o, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, basta a comprovação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.